Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-44.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – ISS – Município de Praia Grande – Débito inscrito em Dívida Ativa – Insurgência contra sentença denegatória da ordem – Pretendido o reconhecimento da tempestividade de recurso administrativo apresentado nos autos do PA 20.558/2017 – Prazo recursal de 10 dias previsto no art. 279 e seguintes da LC 574/2010 (CTM) que não se confunde com os prazos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – ISS – Município de Praia Grande – Débito inscrito em Dívida Ativa – Insurgência contra sentença denegatória da ordem – Pretendido o reconhecimento da tempestividade de recurso administrativo apresentado nos autos do PA 20.558/2017 – Prazo recursal de 10 dias previsto no art. 279 e seguintes da LC 574/2010 (CTM) que não se confunde com os prazos processuais previstos no Código de Processo Civil – Contagem de prazo que se inicia a partir do carimbo de volta do Aviso de Recebimento – AR assinado pela contribuinte em 14/8/2017 e devolvido na mesma data – Recurso administrativo intempestivo – Ausência de direito líquido e certo – Sentença mantida – Recurso não provido